Tribunal: STF
Processo: ADI 2713
Classe: ADI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2004-02-05
Data de publicação: 2004-02-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 535, II DO CPC. AÇÃO DIRETA DE
INCONSTITUCIONALIDADE. TRANSFORMAÇÃO DE CARGOS DE ASSISTENTE
JURÍDICO, COM A EXTINÇÃO DA RESPECTIVA CARREIRA, EM CARGOS DE
ADVOGADO DA UNIÃO. ART. 11 E PARÁGRAFOS DA LEI Nº 10.549/2002.
A
pretexto de sanar omissão ou de corrigir premissas equivocadas,
repisa a embargante questões exaustivamente analisadas pelo acórdão
recorrido.
Mero inconformismo diante das conclusões do julgado,
contrárias às teses da embargante, não autoriza a reapreciação da
matéria nesta fase recursal.
Embargos rejeitados por inexistir
omissão a ser suprida além do cunho infringente de que se revestem.